Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-57.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001447-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), KENNEDY CRISTHOPHER SOUZA SILVA - CPF: 706.748.941-54 (AGRAVADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, VENCIDO O RELATOR QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES – REEDUCANDO REINCIDENTE – REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA TODOS OS CRIMES – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA OS FATOS ANTERIORES À LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – POSSIBILIDADE – NOVATIO LEGIS IN PEJUS – VEDAÇÃO À RETROATIVIDADE
IN MALAM PARTEM
–
RECURSO PROVIDO.

A reincidência consiste em condição pessoal do condenado que, uma vez reconhecida na fase de execução, estende-se à totalidade da pena unificada. No entanto, a redação anterior do art. 112,
caput
, Lei de Execução Penal determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior. Logo, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não se pode admitir a adoção da fração única de 20% (vinte por cento) para progressão de regime, sendo de rigor a adoção da fração de 1/6 (um sexto) com relação aos crimes comuns praticados antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1001447-57.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KENNEDY CRISTHOPHER SOUZA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da 1ª
Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, nos autos do PEP n

0007469-43.2016.8.11.0006/SEEU
, que move em desfavor de
KENNEDY CRISTHOPHER SOUZA SILVA.

Esclarece que o Juízo das Execuções reconheceu a reincidência simples em crimes comuns para as 04 (quatro) condenações do apenado, aplicando frações únicas para progressão de regime no percentual de 20% (vinte por cento) e livramento condicional à fração de 1/2 (metade), abarcando indistintamente os crimes comuns sem violência ou grave ameaça, cujos fatos de 03 (três) ações penais são anteriores à vigência da Lei 13.964/2019.

Desta forma, entende que a decisão merece ser reformada no tocante aos percentuais aplicados para a obtenção de benefícios executórios, uma vez que foi determinada a aplicação da mesma fração sobre todas as guias executórias.

De modo que pleiteia a reforma da decisão lançada à seg. 90.1, para ver aplicado a fração de 1/6 para a progressão de regime sobre as penas oriundas das ações penais nº 159-83.2016.811.0006, 2946-02.2015.811.0045 e 3746-59.2017.811.0045. (págs. 303/308-pdf).

Contrarrazões pelo provimento do recurso no sentido de modificar tão somente as frações referentes à progressão de regime (págs. 311/314-pdf).

Decisão mantida em sede de juízo de retratação (pág.316/317-pdf).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Págs. 344/347-pdf):

“Sumário: Fixou os percentuais de 20% para progressão de todos os crimes – Inconformismo ministerial – Requer a reforma da decisão, aplicar a fração de 1/6 nas ações penais nºs 159-83.2016.811.0006, 2946-02.2015.811.0045 e 3746- 59.2017.811.0045 – Alegações procedentes – Necessidade de cumprimento de 1/6 da pena para preencher o requisito objetivo – Vedada a retroatividade in malam partem – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Peço dia para julgamento

Cuiabá, 7 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1001447-57.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: KENNEDY CRISTHOPHER SOUZA SILVA

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

-
DELITO I
- 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado– art.157, § 2º, inc. I, do CP –, ocorrido em 15/05/2015, com sentença transitada em julgado em 24/08/2015 (Ação Penal
0002946-02.2015.8.11.0045
);

- DELITO II
- 1 (um) ano de reclusão por furto simples– art.155, caput, do CP –, ocorrido em 28/12/2015, com sentença transitada em julgado em 06/07/2016 (Ação Penal
0000159-83.2016.8.11.0006
);

-
DELITO III
- 04 (quatro) anos 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção por roubo simples e desacato – art. 157, caput, (por 02 vezes), na forma do art. 70 do CP e art. 330 do Código Penal –, ocorrido em 25/05/2017, com sentença transitada em julgado em 28/08/2017 (Ação Penal
0003746-59.2017.8.11.0045
);

-
DELITO IV
-1 (um) ano de reclusão por furto simples– art.155, caput, do CP –, ocorrido em 21/03/2020, com sentença transitada em julgado em 22/02/2021 (Ação Penal
0001499-03.2020.8.11.0006
);

Em 11/08/2021, o Juízo da Execução assim decidiu:

“(...)Da impugnação do atestado de pena

No movimento 84.1, o Ministério Público impugnou o atestado de pena, requerendo a extensão dos efeitos da reincidência às todas as condenações, bem como a aplicação da fração de 20% para fins de progressão de regime em relação à condenação decorrente da ação penal nº 1499-03.2020.

Instada, a Defesa manifestou de forma parcialmente favorável, requerendo a alteração da fração da progressão de regime da ação penal nº 1499-03.2020 para 20%.

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto Relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de execução penal das seguintes guias:

1. Guia de Execução Penal (id nº 159-83.2016):

1.1. Crime(s): Furto simples - Crime Comum

1.2. Pena:01 (um) ano de reclusão

1.3. Data do Fato:28/12/2015

1.4. Data do Trânsito em Julgado:06/07/2016

2. Guia de Execução Penal (id nº 2946-02.2015):

2.1. Crime(s): Roubo majorado – Crime Comum

2.2. Pena:05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

2.3. Data do Fato:15/05/2015

2.4. Data do Trânsito em Julgado:24/08/2015

3. Guia de Execução Penal (id nº 3746-59.2017):

2.1. Crime(s): Roubo simples e desacato – Crime Comum

2.2. Pena:04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção

2.3. Data do Fato:25/05/2017

2.4. Data do Trânsito em Julgado:28/08/2017

4. Guia de Execução Penal (id nº 1499-03.2020):

2.1. Crime(s): Furto simples – Crime Comum

2.2. Pena:01 (um) ano de reclusão

2.3. Data do Fato:21/03/2020

2.4. Data do Trânsito em Julgado:22/02/2021

Ante a impugnação do atestado de pena, passo a analisá-lo pormenorizadamente.

Com relação a liquidação das penas, com fundamento nos artigo 111, da Lei de Execução Pena, e no artigo 84, do Código Penal, bem como nos precedentes do STJ e do TJMT, não sendo o caso de unificação, entendo que as penas privativas de liberdade das infrações diversas alhures consignadas devem ser somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

Quanto à reincidência, de acordo com precedentes do STJ e TJMT, independente da consideração na fase de conhecimento, pode ser reconhecida na fase de execução, estendendo-a sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal. 3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019) (destaquei)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS], ESTUPRO E TRÁFICO DE DROGAS – UNIFICAÇÃO DE PENAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ÀS DEMAIS CONDENAÇÕES PARA FINS PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA READEQUAR AS FRAÇÕES OBSERVADA A REINCIDÊNCIA – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO. “Considerando que a reincidência é condição pessoal do agente, somado ao fato de que a norma exige que os benefícios da progressão ou livramento condicional observem a soma ou unificação das penas, é de rigor o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, modificando-se as frações de computo para progressão de regime e livramento condicional referente a execução penal [...].” (PGJ, Parecer nº 012670-001/2020) “1. A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios. 2. Uma vez reconhecida a reincidência especifica [...], exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP). 3. A condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo [...] impede a concessão de livramento condicional, conforme disposto no art. 83, V, parte final, do CP e no art.44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06. ” (TJMT, N.U 1020136- 23.2020.8.11.0000) (Agravo em Execução nº. 1021278-62.2020.8.11.0000. 1ª Câmara Criminal.Relator: Marcos Machado. Data da Publicação: 18/12/2020) (destaquei)

Assim sendo, considerando as guias de execução penal alhures consignadas, entendo que no caso versando deve ser reconhecida a reincidência simples (não específica) em crime comum, sem violência ou grave ameaça.

No tocante a progressão de regime, de acordo com a antiga redação do artigo 112 da LEP (Lei n. 7.210/84) e do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90), a sistemática era: crime comum - 1/6; crime hediondo ou equiparado - 2/5; crime hediondo ou equiparado (reincidente simples ou específico) - 3/5.

No entanto, com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em 23/01/2020, o artigo 112 da Lei de Execução Penal foi alterado significativamente e revogado tacitamente o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, estabelecendo uma nova sistemática de progressão de regime, fixando porcentuais distintos e específicospara cada grupo, a depender da natureza dos delitos.

Com efeito, considerando a reincidência simples em comum, sem violência ou grave ameaça, havendo condenação de crime praticado após a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/19, deve ser aplicada a nova sistemática, fixando a fração única de 20% (vinte por cento).

Pertinente ao livramento condicional, a sistemática encontra-se disciplinada no inciso II do artigo 83 do Código Penal Brasileiro, que prevê a fração de 1/2 (metade) para o reincidente em crime doloso.

ISSO POSTO, assim delibero:

1 –
PROCEDA-SE a soma das penas privativas de liberdade correspondentes as infrações diversas, com fundamento nos artigos 111, da Lei de Execução Penal, e no artigo 84, do Código Penal
.

2 –
RECONHEÇO a reincidência simples em crime comum, sem violência ou grave ameaça, sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

3 –
APLICO a fração única de 20% (vinte por cento) sobre a totalidade das penas somadas para efeito de progressão de regime (Artigo 112, inciso II, da LEP).

4 –APLICO a fração única de 1/2 (metade) sobre a totalidade das penas somadas para efeito do livramento condicional (artigo 83, inciso II, do CP).

Proceda-se a confecção do atestado de pena, observando o alhures consignado, dando ciência às partes. (...)”
(Pág. 299/301-pdf).

O órgão ministerial sustenta que a decisão deve ser reformada no que tange aos percentuais aplicados para obtenção de benefícios executórios, haja vista que o magistrado a quo se equivocou ao determinar a aplicação da mesma fração para todas as guias executórias, por isso entende que deve ser aplicada a fração de 1/6 para a progressão de regime sobre as penas oriundas das ações penais nº 159-83.2016.811.0006, 2946-02.2015.811.0045 e 3746-59.2017.811.0045. (págs. 305/310-pdf).

Em que pese às alegações da acusação, a decisão judicial
não merece reforma
.

Isso porque, o recuperando foi condenado, em primeiro, pelo crime de furto simples, nos autos da ação penal 0002946-02.2015.8.11.0045 (
Delito I
). Já na sequência recebeu a condenação por dois crimes de roubos, nos autos das ações penais n.º 0000159-83.2016.8.11.0006 (
Delito II
) e 0003746-59.2017.8.11.0045 (
Delito III
), respectivamente. Por fim, sobreveio nova condenação, desta feita, na vigência da Lei n.º 13.964/2019, denominada pacote anticrime, consoante se denota da ação penal 0001499-03.2020.8.11.0006 (
Delito IV
).

Embora a acusação aduza que ao aplicar a mesma fração para todas as guias executórias caracteriza a retroatividade
in malan partem
, entendo que,
in casu
, o Magistrado reconheceu a reincidência simples em crime comum, sem violência ou grave ameaça, tendo em vista que houve nova condenação de crime praticado após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, de modo que a nova sistemática foi aplicada, fixando a fração única de 20%.

A decisão vergastada não carece de reparos quando impõe ao agravado o somatório das penas para fins de determinação de regime e concessão de livramento condicional (artigo 111, da LEP e art. 84 do CP). A expressa previsão legal afasta o raciocínio de que a análise deve ser de cada condenação separadamente.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
in verbis
:

“
A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas”.(
STJ
. HC 307.889/RS, Rel. MinistroFELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/9/2015.” AgRg no HC 476422/MG) . Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 112 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. REGRA NÃO É BENÉFICA AO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDOS OU A OUTROS, A ELE EQUIPARADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O agravante ostenta duas condenações definitivas por tráfico de drogas e outra, por homicídio qualificado. Em relação aos delitos em apreço, o cálculo de progressão de regime é mais severo e não incide, de forma retroativa, o art. 112, V, da LEP, incluído pela Lei n. 13.964/2016. Está correta a decisão que indeferiu a aplicação do percentual de 40% para a declaração do direito. 2.
A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença condenatória não retira do Juízo da VEC o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu
(EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019).
A reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios
. 3.
Se o reeducando cumpria pena por tráfico de drogas e sobreveio outra condenação, por idêntico delito, adquiriu a condição de reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo. As penas são somadas e sobre o resultado total incidirá o percentual de 60% para fazer jus à progressão de regime
. 4. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

O mesmo entendimento se estende as demais Cortes de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
“a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
”
(AgRg no REsp n. 1.824.437/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1934159/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021)

“A reincidência não é um atributo da condenação, mas uma condição pessoal ostentada pelo agente. Dessa forma, uma vez reconhecida a condição de reincidente, seus efeitos aplicam-se uniformemente a toda a execução penal, não apenas à condenação que a declarou. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, por se tratar de condição pessoal do agente, uma vez reconhecida a reincidência em qualquer das condenações concomitantes, seus efeitos se estendem a todas as demais sanções consideradas no momento da unificação das penas pelo Juízo da execução. Igualmente, este mesmo Tribunal Superior tem reafirmado a impossibilidade de, após a unificação da penas, se aplicar um requisito objetivo para a análise de benefícios nas condenações em que o réu foi considerado primário e outro requisito objetivo nas condenações em que ele foi considerado reincidente.
De fato, uma vez unificada a pena, caso presente a reincidência, deve-se aplicar a fração objetiva exigida para os reincidentes em todas as sanções unificadas
”
. (TJDFT. Acórdão 1147136, 20180020077233RAG, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJe: 1º/2/2019). Destaquei

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto, mantendo inalterada a decisão de origem.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVANTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S)

KENNEDY CRISTHOPHER SOUZA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Em suma, insurge-se o Ministério Público em face da decisão na qual o Juízo das Execuções Penais reconheceu a reincidência em crimes comuns para as 04 (quatro) condenações do reeducando e aplicou o percentual único de 20% (vinte por cento) para progressão de regime sobre o total da pena unificada, abarcando indistintamente as condenações por crimes comuns anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019, cuja fração incidente à época do fato era de 1/6 (um sexto).

Neste contexto, o agravante almeja a reforma da decisão vergastada para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime sobre as penas oriundas das ações penais nº 159-83.2016.811.0006, 2946-02.2015.811.0045 e 3746-59.2017.811.0045.

Com efeito, verifica-se que o reeducando apresenta 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo 3 (três) delas anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime):

- 1ª CONDENAÇÃO: Pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2º, inc. I, do CP –, ocorrido em
15/05/2015
, com sentença transitada em julgado em
24/08/2015
(Ação Penal 0002946-02.2015.8.11.0045);

- 2ª CONDENAÇÃO: Pena de 1 (um) ano de reclusão por furto simples – art. 155, caput, do CP –, ocorrido em
28/12/2015
, com sentença transitada em julgado em
06/07/2016
(Ação Penal 0000159-83.2016.8.11.0006);

- 3ª CONDENAÇÃO: Pena de 04 (quatro) anos 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção por roubo simples e desacato – art. 157, caput, (por 02 vezes), na forma do art. 70 do CP e art. 330 do Código Penal –, ocorrido em
25/05/2017
, com sentença transitada em julgado em
28/08/2017
(Ação Penal 0003746-59.2017.8.11.0045);

- 4ª CONDENAÇÃO: Pena de 1 (um) ano de reclusão por furto simples – art. 155, caput, do CP –, ocorrido em
21/03/2020
, com sentença transitada em julgado em
22/02/2021
(Ação Penal 0001499-03.2020.8.11.0006);

No cenário posto, entendo que está com razão o agravante, pois a redação anterior do art. 112,
caput
, da Lei de Execução Penal determinava que a progressão de regime para os condenados por
crimes comuns
, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior.

Com a nova redação do art. 112 da Lei n. 7.210/84, como se sabe, o lapso temporal exigido para a progressão de regime sofreu significativa modificação, passando-se a exigir, quanto ao requisito objetivo e tratando-se de reincidente: o cumprimento de 20% (vinte por cento) da pena para o condenado por crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (inciso II); e o percentual de 30% (trinta por cento) para o condenado reincidente na prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça (inciso IV).

Não se ignora que a reincidência consiste em condição pessoal do condenado que, uma vez reconhecida na fase de execução, estende-se à totalidade da pena unificada, tal como se depreende dos julgados do Superior Tribunal de Justiça citados anteriormente pelo Eminente Relator.

No entanto, entendo que tal consequência jurídica não pode ser aplicada indistintamente, sem que seja considerada a natureza dos crimes (comum ou hediondo) e a legislação vigente à época do fato criminoso.

Isso porque a lei penal nova, no caso, a Lei n. 13.964/2019, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, sob pena de se configurar retroatividade
in malam partem
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, porquanto o art. 5ª, XL, da Constituição Federal prevê de forma clara e insofismável que “
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”.

Destarte, tendo em vista que as guias executórias n.º 159-83.2016.811.0006, 2946-02.2015.811.0045 e 3746-59.2017.811.0045 referem-se a crimes comuns anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), julgo imprescindível o estabelecimento da fração de 1/6 para progressão de regime, conforme redação anterior do art. 112 da LEP, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

A propósito, cumpre ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, decidiu que a aplicação de frações diferenciadas para a progressão de regime em razão da ultratividade da lei mais benéfica não se trata de “combinação de leis”, porquanto não se pretende aplicar duas leis ao mesmo fato, senão a crimes diferentes. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROGRESSÃO DE REGIME. ULTRATIVIDADE BENÉFICA. REFORMATIO IN PEJUS.
APLICAÇÃO DA LEI REVOGADA MAIS BENÉFICA AO CRIME COMUM E DA LEI NOVA AO CRIME HEDIONDO
. COMBINAÇÃO DE LEIS NÃO VERIFICADA.

1. Há reformatio in pejus quando o Tribunal de origem, de ofício, em recurso exclusivo da defesa, decide pela retificação do cálculo da pena do sentenciado para aplicação do lapso de progressão de regime de 40% para o crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), mas piora a situação do agravante, aumentando de 1/6 para 25% a fração para a progressão do crime comum, cometido com violência ou grave ameaça (roubo circunstanciado).

2.
Não se trata de "combinação de leis", porque não se pretende aplicar duas leis ao mesmo fato, senão a crimes diferentes, com a progressão de regime em 40% para o crime de tráfico de drogas, conforme nova redação da Lei 13.964/2019 (retroatividade benéfica), e, para o crime de roubo circunstanciado, a redação revogada que previa a fração para a progressão de 1/6 (ultratividade benéfica), haja vista que não havia previsão de fração diferenciada para os casos de reincidência.

3. Agravo regimental provido para restabelecer o percentual de 1/6 para a progressão de regime quanto ao crime de roubo circunstanciado (ultratividade benéfica).”
(STJ. AgRg no HC 679.632/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) – Grifei.

Assim, de rigor a reforma do
decisum
no tocante às guias executórias cujos fatos delitivos reportam-se a período anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019.

Com tais considerações, respeitosamente divirjo do eminente Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, em consonância com o parecer ministerial, a fim de reformar parcialmente a decisão agravada para determinar a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para o cálculo da progressão de regime referente aos crimes comuns anteriores à Lei n. 13.964/2019 (guias nº 159-83.2016.811.0006, 2946-02.2015.811.0045 e 3746-59.2017.811.0045), tendo em vista que a lei anterior é mais benéfica ao reeducando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022